Tribunal: TJBA
Processo: 8049521-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049521-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE DO VALLE CALHEIROS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MAGISTÉRIO. SERVIDORA INATIVA. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeitada, de logo, a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia quanto à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, porquanto esta Relatora analisou as provas constantes dos autos, concluindo que restaram suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte, o que se verifica através dos contracheques, que revelam que a impetrante percebe rendimento líquido abaixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. 3. O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a preliminar de decadência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação. 5. O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. 6. A aposentadoria da impetrante (13/07/2015) – que ingressou no serviço público em 16/07/1983, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, que se deu em 31/12/2003 – teve fundamento nas regras de transição insertas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 combinado com os artigos 2º e 5º da Emenda Constitucional 47/05, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. 7. A partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), assegura-se a todos os integrantes do quadro do magistério o direito de não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. 8. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. 9. Os reflexos pecuniários devem ser calculados de acordo com a inteligência do art. 14, § 4º da lei nº 12.016 /2009: “O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049521-88.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA JOSE DO VALLE CALHEIROS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.